Tribunal: CARF
Processo: 11065.722219/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo conceito de insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa.
COMPRA DE PRODUTO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
Não é cabível o crédito das contribuições no caso de aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo conceito de insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa.
COMPRA DE PRODUTO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
Não é cabível o crédito das contribuições no caso de aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722219/2018-62
ACÓRDÃO
3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
2
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
SERVIÇOS
NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM
DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE
EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro,
serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe
o novo conceito de insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos
na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não
cumulativa.
COMPRA DE PRODUTO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
Não é cabível o crédito das contribuições no caso de aquisições sujeitas à
alíquota "0" (zero).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
SERVIÇOS
NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM
DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE
EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
3
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro,
serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe
o novo conceito de insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
A pessoa jurídica pode descontar créditos em relação a locação de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos
na apuração das contribuições devidas segundo a modalidade não
cumulativa.
COMPRA DE PRODUTO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
Não é cabível o crédito das contribuições no caso de aquisições sujeitas à
alíquota "0" (zero).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso de Ofício, para manter a glosa de créditos extemporâneos decorrentes da
aquisição de bens do ativo imobilizado (subitem 3.7 do relatório fiscal), vencidos os conselheiros
Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (Relator) e Fabiana Francisco de Miranda,
que lhe negavam provimento; e, quanto ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em lhe dar parcial provimento nos seguintes termos: (i)
por unanimidade de votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos (i.1) com base nos
encargos de depreciação em relação aos dispêndios com serviços aduaneiros e frete acrescidos
aos valores do custo de aquisição dos bens do ativo imobilizado importados (subitem 3.2.1 do
relatório fiscal) e (i.2) no aluguel de empilhadeiras (subitem 3.1.4 do relatório fiscal), (ii) por
maioria de votos, para manter a glosa de crédito em relação ao aluguel de veículos (subitem 3.1.4
do relatório fiscal), vencidos os conselheiros Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (Relator) e Fabiana
Francisco de Miranda, que reconheciam o crédito, e (iii) por maioria de votos, para manter a glosa
de créditos decorrentes de aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero, vencido o conselheiro
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (Relator), que dava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.
Assinado Digitalmente
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
4
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmao.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS contra o interessado acima identificado, para exigência
de PIS e COFINS, relativamente aos períodos de apuração 07/2013 a 12/2015.
O Auto de Infração de COFINS (fls. 1686 a 1696), com multa de ofício de 75% e juros
de mora calculados até 07/2018, totaliza R$ 22.843.884,07, sendo R$ 10.502.155,69
correspondentes à contribuição.
O Auto de Infração de PIS (fls. 1697 a 1708), com multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 07/2018, totaliza R$ 4.959.527,31, sendo R$ 2.280.073,30 correspondentes à
contribuição.
No curso da ação fiscal, com repercussão no aspecto tributário, foram detectadas as
seguintes irregularidades (numeração conforme o Relatório Fiscal):
3.1 – Créditos Calculados sobre Bens e Serviços não Abrangidos no Conceito de
Insumo e sem Outra Previsão Legal que Justifique o Crédito (fls. 1086 a 1133)
3.1.1 – Bens e serviços destinados às florestas (fls. 1101 a 1109)
3.1.2 - Serviços aduaneiros e frete na importação (fls. 1109 a 1115)
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
5
3.1.3 - Serviço de transporte de máquinas e equipamentos para determinado
estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou manutenção (fls. 1115 a 1118).
3.1.4 – Aluguel de veículos (fls. 1118 a 1130)
3.1.5 – Análise, coleta, transporte e tratamento de resíduos (fls. 1130 a 1133).
3.2 – Créditos Aproveitados sem Observância do Prazo Prescricional (fls. 1133 a
1139)
3.3 - Fontes de Produção de Energia Elétrica (fls. 1139 a 1141)
3.4 – Crédito Calculado sobre Aquisições de Fornecedores Pessoa Física (fl. 1142)
3.5 – Créditos Calculados sobre Produtos Adquiridos com Alíquota das
Contribuições Reduzidas a Zero (fls. 1142 a 1145)
3.6 – Créditos Indevidos sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado não
Utilizados na Produção (fls. 1145 a 1146)
3.7 – Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado Calculados de Forma Extemporânea
e que já haviam sido objeto de Creditamento em Períodos Anteriores (fls. 1146 a 1147)
3.8 – Notas Fiscais não Apresentadas (fls. 1147 a 1148)
São transcritas Soluções de Consulta, Soluções de Divergência e decisões em
processos administrativos exarados no âmbito da RFB pertinentes aos assuntos tratados.
Os valores dos créditos glosados referentes às irregularidades descritas foram
consolidados e resultaram no lançamento de ofício por meio dos Autos de Infração para o PIS e
para a COFINS já referidos no item anterior.
Cientificado dos Autos de Infração em 11/07/2018, a Recorrente apresenta
Impugnação (fls 1718 a 1795) em 09/08/2018, tempestiva, portanto, objetivando seu
conhecimento e apreciação para, ao final, ser julgada procedente.
Resumidamente, expõe:
a) Do conceito de insumo | Julgamento STJ - REsp no 1.221.170, em 22/02/2018 |
Aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF;
b) Processo produtivo | Estrutura produtiva da Impugnante;
c) Da insubsistência das razões fazendárias concernentes as glosas efetuadas;
d) Afastamento da Selic sobre a multa de ofício; e
e) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal.
Em 28/09/2018 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ para
julgamento.
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
6
E em 14/03/2019, a 16a Turma da DRJ/RJO, ao julgar esse processo, verificou a
necessidade de analisar melhor as listagens de glosas aplicadas sob alguns fundamentos.
Não havia sido elaborado pela fiscalização uma planilha para cada fundamento de
glosa ou uma planilha com todas os fundamentos de glosa ou até mesmo um fundamento de glosa
disperso em várias planilhas. Pelo contrário, vieram vários fundamentos de glosas dispersos em
várias planilhas misturadas a outras glosas sob outros fundamentos, totalizando mais de 20 mil
linhas em formato não editável “.pdf”.
Então, foi decidido encaminhar esse processo em diligência à unidade de origem
para que fossem anexados demonstrativos de apuração das glosas aplicadas em forma de
planilha, em excel, ou formato editável similar, sendo exigido um demonstrativo para cada
fundamento de glosa que essa Turma de Julgamento entendeu que precisavam de melhor análise.
A resolução em converter o julgamento em diligência, encontra-se as fls. 2700 a
2709.
O Relatório de Diligência, encontra-se as fls. 4.642 a 4.658, sendo posteriormente
apresentada a Manifestação da ora Recorrente renovando os argumentos da Impugnação e que
apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização.
Dando seguimento ao julgamento da Impugnação foi julgada pela 16a Turma da
DRJ/RJO, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – ALUGUEL DE VEÍCULOS
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
7
empresa, exceto o aluguel de veículos, nos termos da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 1, de 2014.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – IMOBILIZADO
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - ALUGUEL DE VEÍCULOS
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, exceto o aluguel de veículos, nos termos da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 1, de 2014.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – IMOBILIZADO
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – AQUISIÇÃO À ALÍQUOTA ZERO
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
8
MULTA E JUROS.
Por expressa determinação legal, correta a incidência da multa de ofício e juros de
mora sobre valores exigidos por meio de auto de infração. E partir de 01/04/95 os
juros de mora equivalem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
EFEITOS DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Cada decisão refere-se individualmente àquele determinado interessado, não
havendo como entender que se há de aplicar, obrigatoriamente, ao presente
caso, visto não terem efeito erga omnes
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Visto que o acórdão julgou a Impugnação parcialmente procedente, cancelando
parte do crédito tributário, foi submetido à apreciação deste Conselho, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário.
Cientificado em 31/10/2019, do acórdão acima, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário no dia 29/11/2019, recorrendo em relação aos itens mantidos do Auto de Infração,
alegando resumidamente:
a) Necessidade de nulidade do Auto de Infração, devido ter sido baseado em
Instrução Normativa declarada inconstitucional pelo STJ;
b) Sobre o item 3.1.2. - Serviços aduaneiros e frete na importação: a existência de
valores relacionados a frete de aquisição de imobilizado, e do restante que é
essencial tais despesas para que o insumo chegue ao seu destino e posso
realizar seu processo industrial;
c) Sobre o item 3.1.4 – Aluguel de veículos: O serviço aqui tratado é relacionado ao
aluguel de empilhadeiras, veículos, plataformas elevatórias, plataformas tesoura
elétrica, caminhões munck, guindastes, equipamentos para elevação de cargas,
etc., portanto essencial no processo produtivo (fase de florestamento e
indústria);
d) Sobre o item 3.5 – Créditos Calculados sobre Produtos Adquiridos com Alíquota
das Contribuições Reduzidas a Zero: É permitido o crédito de PIS/COFINS sobre
entrada de mercadorias com alíquota zero, quando demonstrado a saída
tributada, seguindo o entendimento do art. 17 da Lei no 11.033/04;
e) Sobre o item 3.6 – Créditos Indevidos sobre Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado não Utilizados na Produção: Tais itens, dada a atividade
desenvolvida pela Recorrente (indústria e o comércio de celulose, papel,
embalagem de papel, etc.) possibilitam o direito a créditos a serem descontados
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
9
do PIS e da COFINS, por se comprovar que não se tratam de meras aquisições
periféricas ou posteriores ao processo produtivo, mas efetivamente o compõem
e, ademais, prestam-se à própria manutenção de equipamentos de produção,
viabilização e otimização do processo produtivo.
f) Sobre o item 3.8 - Notas Fiscais não Apresentadas: Por se tratar de documentos
antigos e de arquivos físicos, ainda está em busca de localização das mesmas
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Foram apresentados recursos voluntários tempestivos e consta recurso de ofício em
face da decisão da DRJ.
Do Recurso de Ofício
Interposto recurso de ofício com fulcro nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63/2017.
Foram revertidas integralmente as glosas dos itens 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.2, 3.3,3.4 e
3.7, e revertida parcialmente as glosas dos itens 3.6 e 3.8.
Do conceito de insumo
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas mantidas e revertidas,
necessário se faz analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse
sentido, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oVI –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
10
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)Lei no 10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)oIII -
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
11
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das
alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das
contribuições, na forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
12
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Dito isto, passemos à análise das glosas revertidas pela Delegacia de Julgamento –
DRJ/RJO.
Do item 3.1.1 do relatório fiscal - Bens e serviços destinados às florestas
A glosa ocorrida no início do auto de infração estava baseada que tais bens e
serviços são despesas indiretas à produção final, visto que são utilizados nas atividades de
florestamento e reflorestamento.
Todavia com a mudança de entendimento após decisão STJ e a publicação da IN RFB
1911/19, que revogou as IN SRF no 247/02 e 404/04, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, além disso seguindo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, podemos ver a motivação da reversão da glosa por parte da decisão a quo:
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
78. b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os
dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração
de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos
de exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.1.3 do relatório fiscal - Serviço de transporte de máquinas e
equipamentos para determinado estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou
manutenção
A Autoridade Fiscal glosou os valores creditados relativos a fretes pagos no envio de
máquinas e equipamentos para conserto, por entender que, ainda que essencial ou imprescindível
às suas atividades, o creditamento não estaria previsto nas Leis de regência.
Todavia com a mudança de entendimento após decisão STJ e a publicação da IN RFB
1911/19, que revogou as IN SRF no 247/02 e 404/04, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, além disso seguindo a IN RFB 1911/19, que adequou
esse entendimento conforme disposto em seu Art 172 parágrafo 1o, inciso VII:
IN RFB no 1911/19:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços §
1o Consideram-se insumos, inclusive:
...
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
13
VII - serviços de manutenção necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.1.5 do relatório fiscal - Análise, coleta, transporte e tratamento de
resíduos
A Autoridade Fiscal entendeu que as aquisições de serviços para análise,
tratamento, coleta e transporte de resíduos industriais incluídos pelo contribuinte em sua base de
cálculo dos créditos de PIS e COFINS, não se enquadrariam no conceito de insumos para fins de
creditamento dessas contribuições.
Todavia com a mudança de entendimento após decisão STJ e a publicação da IN RFB
1911/19, que revogou as IN SRF no 247/02 e 404/04, deve ser considerado insumo em casos de
despesas que venham de uma imposição legal.
Posto isso existe na legislação ambiental a obrigação de sistemas eficientes que
evitem a contaminação da água utilizada em seus processos produtivos, sendo imprescindível o
controle frequente da potabilidade da água, bem como o tratamento de seus efluentes de modo a
obedecer às condições, padrões e exigências dispostos na resolução no 430 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente.
Resolução CONAMA no 430/2011:
Art. 3° Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em
outras normas aplicáveis.
Parágrafo único: O Órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento,
mediante fundamentação técnica:
I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou
torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; ou II -
exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o
tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo
receptor. (g.n.)
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.2 do relatório fiscal - Créditos Aproveitados sem Observância do Prazo
Prescricional
A Autoridade Fiscal glosou créditos do interessado relativos a bens incorporados ao
ativo imobilizado por entender que foram aproveitados após o prazo prescricional de 5 anos.
Verificando a argumentação do ora Recorrente, pode-se constatar através da
verificação dos sistemas internos da RFB que no que se refere aos meses de setembro e outubro
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
14
de 2013 os valores declarados de PIS e COFINS a pagar nas respectivas DCTF, transmitidas em
2013 (Fls. 2411 a 2531), são os mesmos apurados pelas EFD-Contribuições retificadoras
transmitidas em 2017. Ou seja, os créditos extemporâneos de 2011 e 2012 já haviam sido
aproveitados e já haviam composto o cálculo das contribuições declaradas a pagar ainda em 2013,
não procedendo a alegação da Autoridade Fiscal que tais créditos extemporâneos de 2011 e 2012
estavam prescritos quando da transmissão, em 2017, das EFD-Contribuições retificadoras.
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.3 do relatório fiscal - Fontes de Produção de Energia Elétrica
Autoridade Fiscal glosou créditos do interessado relativos a encargos de
depreciação de fontes de produção de energia elétrica por entender que as subestações de
energia não são utilizadas diretamente na produção dos bens destinados a venda, não se
enquadrando, portanto, nos quesitos legais para o creditamento, assim como também não podem
ser consideradas como insumos para creditamento.
Todavia com a mudança de entendimento após decisão STJ e a publicação da IN RFB
1911/19, que revogou as IN SRF no 247/02 e 404/04, fica claro que a energia elétrica utilizada no
processo industrial e os maquinários necessários para adequação e efetiva utilização são
essenciais e relevantes para o processo produtivo da Recorrente.
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.4 do relatório fiscal - Crédito Calculado sobre Aquisições de
Fornecedores Pessoa Física
A Autoridade Fiscal glosou créditos do interessado relativos a devoluções de
mercadorias vendidas e tributadas pela impugnante por entender que se tratavam de aquisições
de fornecedores pessoa física, situação em que não haveria direito ao crédito.
Entretanto a impugnante afirma que os valores glosados referem-se a devoluções
de mercadorias, conforme faz prova em anexo, às folhas 2535 e 2536, em que traz as cópias das
notas fiscais eletrônicas de devolução nos exatos valores da base de cálculo glosada pela
fiscalização. Trouxe também as notas fiscais de venda dos mesmos produtos, nos mesmos valores
e para as mesmas pessoas, às folhas 2539 e 2540, para as quais posteriormente emitiu as notas
fiscais de devolução de mercadorias para suportar a operação de devolução de mercadorias.
Motivo pelo qual deve ser mantida a reversão da glosa.
Do item 3.6 do relatório fiscal - Créditos Indevidos sobre Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado não Utilizados na Produção
Necessário nesse ponto separar os valores de glosa revertidos pela decisão a quo e
os mantidos. Foram cancelados os itens do Anexo V, as glosas aplicadas sobre depreciação de
imobilizado que estão planilhadas tratam de produtos descritos como “caminhões”,
“equipamentos de informática” entre outros equipamentos e peças, sendo mantidas os itens do
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
15
Anexo IX, as glosas aplicadas sobre depreciação de imobilizado que estão planilhadas tratam de
serviços descritos como “mão de obra”, “serviço de caçamba”, “fretes”, “locação de sanitários”, ...
entre outros, que não se amoldam ao conceito de bens incorporados ao ativo imobilizado.
Separando os valores, 70% dos valores do anexo V são relacionados a veículos
incorporados pela Recorrente em seu ativo imobilizado, e verificando jurisprudência atual da
turma tais créditos de depreciação são aceitos.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
utilizados no ambiente de produção, situação em que se enquadram os veículos
utilizados no cultivo, colheita e transporte interno de frutas, observados os
demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-011.872 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 18 de abril de 2024)
Além desses valores é necessário verificar que aos glosar os valores do Anexo V, a
fiscalização junta “documentos” às fls 1072 a 1074. Mas esses “documentos” são apenas três
notas fiscais, totalizando irrisórios R$ 1.505,50 de equipamentos de combate à incêndio, cuja
aquisição é obrigatória por lei, demonstrando somente a suposição que tais notas fiscais não
foram utilizadas na produção.
Considerando todo o contexto apresentado entendo que deve ser mantida a
reversão da glosa.
Do item 3.7 do relatório fiscal - Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado
Calculados de Forma Extemporânea e que já haviam sido objeto de Creditamento em Períodos
Anteriores
No confronto entre entre as planilhas que relacionaram os bens do ativo
imobilizado creditados de forma extemporânea nas EFD do período fiscalizado, com as planilhas
elaboradas por consultorias, assim como em demonstrativos dos valores informados nas Linhas 9
e 10 das Fichas 6A e 16A de DACON de períodos anteriores apresentadas pelo contribuinte (fls.
1075 a 1083), a Autoridade Fiscal entendeu que alguns creditamentos foram efetuados em
duplicidade, glosando-os.
A DRJ reverteu a glosa desses créditos com base na falta de fundamentação e de
confrontos que demonstrassem claramente o creditamento por parte da Recorrente em períodos
anteriores, sendo que a inferência da fiscalização se baseou em uma grande variedade de
planilhas dispersas nos autos desse processo, em que não foi identificado um cruzamento de
dados preciso que demonstre sua tese inferida.
Fato esse que age em desacordo com a legislação do processo administrativo
federal, que determina que todas as acusações estejam claras e com a descrição detalhada das
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
16
atividades realizadas pela fiscalização para que chegasse na conclusão, ato não ocorrido no
presente caso.
Do Recurso Voluntário
Da preliminar
A Recorrente questiona a validade do presente Auto de Infração, devido a
autoridade fiscal ter fundamentado seus atos em conceituação de insumo já declarada ilegal à
época pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que no momento da lavratura o STJ já tinha
considerado ilegal as IN’s no SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Todavia não assiste razão a Recorrente, pois apesar da fiscalização ter se baseado
em INs que foram declaradas ilegais, a fundamentação do Auto de Infração nunca teve sua base
legal questionada.
Ora claro que é necessário questionar o conceito de insumo utilizado pela
fiscalização no momento da autuação, visto que a mesma já não poderia ser considerada dentro
do ordenamento jurídico, porém é um vício que foi sanado já pela DRJ quando da determinação
de diligência para verificar e caso necessário alterar a interpretação realizada para o correto
conceito de insumo agora determinado.
Também cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos
autos de infração.
Sendo necessário salientar que na diligência foi sempre aberto a Recorrente prazo
para suas manifestações, portanto não podendo falar em cerceamento de defesa.
Motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a questão
preliminar.
Do mérito
Conforme apresentado acima os requisitos para serem considerados como insumos
devem levar em consideração a decisão do STJ e as INs publicadas posteriormente, portanto
seguimos para as análises dos itens recorridos no Recurso Voluntário, que foram mantidas as
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
17
glosas no acórdão a quo (mantidas integralmente as glosas dos itens 3.1.2, 3.1.4, e 3.5, e
parcialmente as glosas dos itens 3.6 e 3.8.
Do item 3.1.2 do relatório fiscal - Serviços aduaneiros e frete na importação
A autoridade fiscal glosou os créditos referentes aos serviços aduaneiro e o frete da
importação seguindo o entendimento da Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004
que regulamentavam as Leis no 10.833/03 e 10.637/02 esses serviços ficavam impossibilitados de
serem creditados.
Todavia após a decisão do STJ ficou declarada ilegal referidas INs, portanto sendo
necessário a análise sob a nova ótica do conceito de insumo.
De plano vale mencionar que pelo relatório e pelas manifestações da Recorrente as
importações que geraram o creditamento aqui tratado são todas vinculadas a insumos que foram
utilizados na produção da Recorrente, portanto ficando a discussão somente dos gastos
relacionadas às importações.
Seguindo julgamentos recentes da Câmara Superior, podemos ver que tais despesas
são atualmente aceita para fins de creditameto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS
ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.
(Acórdão no 9303-014.844 – CSRF / 3a Turma - Sessão de 14 de março de 2024 –
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
Fl. 4857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
18
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição ao PIS/PASEP, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
(Acórdão no 9303-014.712 – CSRF / 3a Turma - Sessão de 22 de fevereiro de 2024
– Relatora: Liziane Angelotti Meira)
Considerando que se os insumos importados não cheguem no local da produção da
recorrente não é possível realizar suas atividades, entendo que fica claro que tais despesas são
essenciais e relevantes, podendo ser tomado o crédito para PIS/COFINS.
Motivo pelo qual reverto da glosa referente ao presente item.
Do item 3.1.4 do relatório fiscal – Aluguel de veículos
Em relação a locação de veículos, maquinários e equipamentos, tanto a fiscalização
quanto a decisão de primeira instância de baseia somente na limitação de crédito relacionado a
locação de veículos, visto que seria permitido somente crédito sobre locação de maquinário, sem
efetivamente entrar no mérito dos itens alocados e de sua efetiva utilização.
Ora, por mais que a legislação não inclua veículo na descrição que permitiria o
crédito é necessário verificar quais são efetivamente esses veículos, e onde são utilizados, para
verificar mais uma vez a essencialidade e relevância destes.
Segundo relatório fiscal (FLs. 1118 a 1130) produzido pela fiscalização fica claro que
tais aluguéis envolvem veículos, plataformas elevatórias, plataformas tesoura elétrica, caminhões
munck, guindastes, empilhadeiras, equipamento para elevação de cargas etc., os quais verificando
as fotos apresentada na diligência requerida pela DRJ (FLs. 4646 a 4649), podemos ver que são
efetivamente utilizados na produção da Recorrente.
Seguindo entendimento atual da presente turma, tais créditos devem ser aceitos se
verificados a efetiva utilização na produção do contribuinte.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
19
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os
quais se incluem os veículos.
(...)
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário,
reconhecendo que os serviços prestados pelas empresas “Levyequip
equipamentos Ltda” e “Visen Engenharia Ltda”, correspondentes a locação de
caminhão basculante, empilhadeira, motoniveladora e outros, podem ser
validados na base de cálculo dos créditos do regime não cumulativo, revertendo,
portanto, a glosa com a locação destes veículos.
(Acórdão no 3201-011.894 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 22 de maio de 2024 - Redator designado: Márcio Robson
Costa)
Motivo pelo qual entendo por reverter a glosa dos créditos do presente item.
Do item 3.5 do relatório fiscal – Créditos Calculados sobre Produtos Adquiridos com
Alíquota das Contribuições Reduzidas a Zero
A Autoridade Fiscal glosou créditos do interessado relativos a aquisições de diversos
produtos por entender que tratavam-se todos adquiridos com alíquota das contribuições
reduzidas a zero por força do artigo 1o da Lei no 10.925/04. Nessa situação, de acordo com o
disposto no inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, essas
aquisições à alíquota zero, ou seja, não sujeitas ao pagamento das contribuições, não dão direito a
crédito.
A Recorrente afirma que são aquisições de produtos químicos utilizados no
processo produtivo e insumos florestais para silvicultura, sendo a maioria de aquisição de cal. Mas
que tratam de duas situações: A primeira é de entrada tributada de insumos utilizado no processo
produtivo, visto que o PIS/COFINS está destacado nas NFs, e a segunda cinge-se em torno de
aquisições com alíquota zero, porém com saída tributada.
Na primeira discussão sobre as diferenças de situações, concordo com a decisão
anterior motivo pelo qual copio aqui os argumentos utilizados no acórdão recorrido.

“O que a Impugnante afirma tratar de duas situações, é na verdade, apenas uma
situação. A aquisição de produtos não tributados por expressa determinação em
Lei. Apesar de terem havido entradas tributadas de produtos que não deveriam
ter sido tributados, essa Turma de Julgamento vem entendendo em seus últimos
julgados que não há espaço na Lei para acolher o creditamento pelo comprador
dos valores pagos (indevidamente) desses tributos pelo vendedor. Isso configura a
situação de pagamento indevido das contribuições sociais pela fornecedora de
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
20
tais produtos, passível de sua restituição, nos termos dos artigos 165, inciso I e
166 do CTN.”
Portanto tratarei ambas as situações como se uma fosse. Seguindo, portanto, os
argumentos para glosa por parte da fiscalização e pela reversão por parte da Recorrente.
Na decisão recorrida é mantida a glosa dos créditos por entender que sempre que a
entrada de insumos for com contribuições reduzidas a zero, não existe direito ao crédito,
conforme se extrai do texto abaixo:
“Os produtos adquiridos com alíquota das contribuições reduzidas a zero de que
trata esse tópico enquadram-se dentre os descritos no artigo 1o da Lei
10.925/2004, os quais lhes é vedado o creditamento no artigo 3o, inciso II das Leis
n° 10.833/03 e 10.637/02.
Lei 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados-
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Lei n° 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003 (idêntica redação):
Art. 3°
§ 2o - Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Assim, voto por manter integralmente as glosas aplicadas nesse item, conforme
tabela a seguir:”
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
21
Nesse ponto a Recorrente rebate alegando que somente não seria permitido o
crédito quando a operação subsequente também não for tributada, fato não ocorrido na situação
em tela.
Alega ainda que o próprio legislador, para evitar a oneração em determinadas
etapas, instituiu o artigo 17 da Lei no 11.033/04, visando a manutenção dos créditos das
contribuições, cuja operação subsequente seja com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência. Conforme se verifica pelo texto da lei:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Ainda para complementar as informações necessário, cumpre trazer aos autos
decisão do STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.093) que por maioria de votos,
fixou cinco teses relativas ao creditamento de PIS/Pasep e Cofins no sistema monofásico e à
legislação que disciplina o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária (Reporto). As teses são as seguintes:
“1 – É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens
sujeitos à tributação monofásica (artigos 3o, inciso I, alínea "b", da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003).
2 – O benefício instituído no artigo 17 da Lei 11.033/2004 não se restringe às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado Reporto.
3 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor; portanto, não permite a
constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o
custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelo artigo 3o, inciso I, alínea "b", da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
4 – Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que
pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
5 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à tributação
monofásica.”
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
22
Dentro desse julgamento é importante ressaltar que foi decidido que o benefício
instituído no artigo 17 da Lei 11.033/2004 não se restringe às empresas que se encontram
inseridas no regime específico de tributação denominado Reporto, e, portanto, sendo considerado
um benefício e abrangendo todos os contribuintes, porém no seguimento do julgamento fica claro
que referido benefício não pode ser utilizado quando da sistemática do monofásico, e deixando
claro somente do monofásico.
Importante destacar as diferenças entre a sistemática do monofásico e um produto
com alíquota zero, no monofásico existe uma antecipação da tributação existente em toda a
cadeia, portando dentro daquela cobrança a alíquota e a margem do valor agregado já é pensado
numa forma de não prejudicar a cadeia do produto.
Já o produto com alíquota zero está dentro da sistemática normal do PIS e da
COFINS, porém naquele momento o item está elencado como alíquota zero, vinculando esse
“benefício” somente ao fornecedor do produto, que este deverá no final de sua apuração
demonstrar que esse item está com alíquota zero e portanto não necessário ao pagamento desses
contribuições, mas necessário delimitar que o fornecedor continua sendo contribuinte dessas
contribuições e possuindo outros faturamentos ela deverá pagar as contribuições daquele mês.
Além disso o produto com alíquota zero, ao ser revendido pode ser tributado
normalmente, pois o “benefício” da alíquota zero pode ser do produto, pode ser por um momento
específico, devido ao destinatário, existem diversas possibilidades para determinação da redução
da alíquota e na industrialização, ou na revenda do produto em outro momento pode ser alterada
a alíquota, gerando um custo para o contribuinte.
Agora voltando para a legislação existente importante destacar que deixa claro que
a não possibilidade de creditamento no inciso II, do §2o, do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, são para aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
como comentado acima o bem com alíquota zero é sujeito ao pagamento das contribuições,
porém com alíquota zero, por isso sem dispêndio financeiro, lembrando que no caso do sistema
monofásico, o item não está sujeito ao pagamento, pois todo o pagamento já foi realizado num
primeiro momento, ficando fora do sistema de pagamento nas demais operações.
Além disso na legislação mencionada acima existe a condição de que o item seja
revendido ou utilizado como insumo em produtos ou serviços à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição, fato que segundo argumentação da Recorrente, não ocorre no caso
concreto, pois realizam a venda de produtos tributados, e não incluídos nas situações elencadas
acima.
Trazendo o futuro da tributação no Brasil, quando o legislador quis deixar claro a
necessidade de que tivesse efetivamente o pagamento da etapa anterior, este deixou claro que
somente poderia se aproveitar do crédito, no caso de já ter sido realizado o pagamento do
imposto da etapa anterior.
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
23
Na nossa legislação atual não existe essa determinação clara de que deva existir o
pagamento do tributo na etapa anterior para que pudesse ser aproveitado o creditamento das
contribuições, ficando no texto somente que não seja sujeito ao pagamento, trazendo essa
diferença de entendimento.
Ora se houvesse a necessidade de pagamento das contribuições da etapa anterior
para que fosse autorizado o creditamento, as notas fiscais juntadas pela recorrente deveriam ser
aceitas para utilização do crédito, visto que tem o destaque dos valores das contribuições, e,
portanto, pode ter sido realizado o pagamento desses pelo fornecedor da Recorrente.
Diante do exporto voto por reverter a glosa dos créditos do presente item.
Do item 3.6 do relatório fiscal – Créditos Indevidos sobre Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado não Utilizados na Produção
Como mencionado acima, o referido item foi mantido parcialmente a glosa,
referente somente ao anexo IX do relatório fiscal, que tratam de serviços descritos como “mão de
obra”, “serviço de caçamba”, “fretes”, “locação de sanitários”, ... entre outros, que foi considerado
pela DRJ como não se amoldam ao conceito de bens incorporados ao ativo imobilizado, conforme
disposto no inciso VI do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Verificando as despesas incluídas no referido anexo, podemos verificar que a
Recorrente apresenta vinculação de tais serviços a alguns centros de custos como estrutura
patrimonial, KLETT NT 2000, SATURNO, pátio de biomassa, entre outros, nesse ponto podemos
entender que seriam custos que foram utilizados dentro de algum ativo imobilizado da empresa
como reforma ou melhoramento, porém sem podermos ter a confirmação.
Vendo que as descrições apresentadas pela Recorrente, existem itens como Frete,
mão-de-obra, caçamba não sendo possível ter certeza da utilização dessas despesas, e portando
não permitindo o crédito de tais despesas, motivo pelo qual mantenho a glosa parcial do referido
item.
Do item 3.8 do relatório fiscal – Notas Fiscais não Apresentadas
No presente item a DRJ reverteu a glosa somente das notas fiscais apresentadas
pela Recorrente, permanecendo a glosa das notas fiscais não apresentadas em nenhum momento,
nem em sede de impugnação ou manifestação da diligência ou Recurso Voluntário.
A Recorrente argumenta, que por serem despesas de documentos antigos e de
arquivos físicos, ainda está em busca de localização das mesmas.
Apesar de entender a dificuldade em encontrar referidos documentos, foi aberto
diversos momentos para apresentação e não foi realizado por parte da Recorrente, e como no
caso de crédito é obrigação do contribuinte em apresentar as provas de comprovação é necessário
manter a glosa em relação as notas fiscais não apresentadas pela Recorrente.
Das Conclusões
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
24
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto
ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar parcialmente
procedente o Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos itens 3.2.1 - dispêndios com serviços
aduaneiros e frete acrescidos aos valores do custo de aquisição dos bens do ativo imobilizado
importados, 3.1.4 - aluguel de empilhadeiras e 3.5 - Créditos Calculados sobre Produtos Adquiridos
com Alíquota das Contribuições Reduzidas a Zero.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado.
O voto do Relator já bem especifica as questões litigadas. Inobstante a completa
argumentação, a Turma entendeu por divergir em itens determinados. Abaixo, segue-se a mesma
numeração do voto, incluindo apenas os itens com divergência.
Do recurso de Ofício
Do item 3.7 do relatório fiscal - Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado Calculados
de Forma Extemporânea e que já haviam sido objeto de Creditamento em Períodos Anteriores
Em breve recuperação do litígio, a fiscalização glosou créditos sobre a depreciação
de bens do ativo imobilizado apropriados de forma extemporânea em relação a bens sobre os
quais já haviam sido apropriados créditos anteriormente.
Na resolução de diligência, a DRJ aborda esse ponto, entre outros. A fiscalização
confirma que houve aproveitamento de créditos para os bens do imobilizado objeto de glosa,
sugerindo manter a glosa, nesse item.
Na decisão, a DRJ reverte integralmente a glosa nesse ponto, entendendo que o
bem ativado aparecer em mais de uma planilha também não colabora para inferir que todos os
créditos permitidos referentes às parcelas de depreciação desse bem já haviam sido tomados em
época própria.
Pois bem, a fiscalização não glosou a totalidade dos créditos extemporâneos de
bens do ativo imobilizado. Sabe-se que a apropriação desse direito é feita mensalmente, e pode
demandar, no caso, até 48 meses. Seja por esse fator ou outro, a fiscalização glosou,
especificamente, créditos extemporâneos de bens em relação aos quais já havia sido apropriado
crédito e, no período fiscalizado, de modo desvinculado, foram apropriados mais créditos.
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
25
O relatório fiscal indica as planilhas. Verifica-se, pela observação da planilha juntada
no relatório de diligência, que são serviços muito variados além de contas contábeis de máquinas
industriais com inúmeros lançamentos.
A DRJ havia solicitado, na diligência:
Demonstrativo de apuração de créditos em duplicidade em planilha, em excel ou
arquivo editável similar, contendo para cada bem que a Autoridade Fiscal entenda
ter havido o creditamento extemporâneo em duplicidade:
1. Nome do Bem, No Nota Fiscal, Fornecedor, CNPJ/CPF Fornecedor, Valor, Data
de Aquisição, Data de Entrada em Operação do Bem, A justificativa que levou-a a
entender ter havido tal duplicidade
2. Para cada bem, ou grupo de bens em situação idêntica, a demonstração de que
a soma dos créditos referentes às parcelas de depreciação do bem foi superior ao
crédito total que poderia ser apurado em relação a esse bem. Ou a demonstração
que foi apurado um creditamento relativo a uma parcela de depreciação em valor
superior ao permitido para o respectivo bem para o período de apuração em
questão.
3. Para cada bem, ou grupo de bens em situação idêntica, os valores mensais
creditados incorretamente de PIS e COFINS a partir do momento que o bem já
fora totalmente depreciado e,
4. Quando for o caso, para cada bem, ou grupo de bens em situação idêntica, os
valores mensais de PIS e COFINS creditados em valor superior ao permitido para o
respectivo bem, ou grupo de bens em situação idêntica, por período de apuração
No retorno, entendeu que a diligência não atendeu plenamente o solicitado. A
apreciação que julgou procedente a impugnação, no tópico, foi a seguinte:
Infelizmente, a unidade de origem não atendeu plenamente o solicitado em
diligência, não elaborou o demonstrativo de apuração específico desse item. As
glosas desse item 3.7 do Relatório Fiscal (assim como de diversos outros itens)
continuaram a vir dispersas em vários anexos. Nesse caso, nos Anexos VIII e IX,
sendo que as desse último continuaram a vir misturadas a outras glosas sob
outros fundamentos. Pelo menos, dessa vez, esses anexos, que somam quase
6.000 linhas, vieram em formato compatível com o aplicativo de criação de
planilhas eletrônicas Excel, e ainda com informações adicionais apresentadas pelo
contribuinte, de forma que seus dados pudessem ser filtrados, agrupados e
totalizados adequadamente.
No Relatório de Diligência Fiscal, a fiscalização afirma que a glosa sobre créditos
do imobilizado que já haviam sido creditados em períodos anteriores, ao contrário
do que afirma a Impugnante, em nada tem a ver com o marco inicial de cálculo
dos créditos, e que, caso os critérios legais para cálculo de depreciação de tais
bens estivessem cumpridos, e não tivesse ocorrido o crédito na data correta, não
haveria óbice para o aproveitamento extemporâneo dos referidos créditos.
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
26
Afirma que das análises das planilhas foi percebido que muitos dos bens que
compuseram a planilha de créditos extemporâneos também figuraram nas
planilhas que listaram os bens creditados na época correta, portanto infere-se que
não poderiam novamente ser creditados como extemporâneos.
Como já relatado, a unidade de origem não elaborou e apresentou o
demonstrativo de apuração solicitado em diligência para esclarecer esse item.
Apesar das argüições e informações acrescentadas, a demonstração pela
fiscalização dessas glosas nos Anexos VIII e IX, reanexados agora em formato
editável compatível com o Excel, não são capazes de demonstrar a inferição da
fiscalização de que o creditamento extemporâneo de depreciações do imobilizado
decorreu de bens cujos créditos de depreciação permitidos já haviam sido
tomados em todas as suas parcelas na época apropriada. O fato de alegar que um
bem aparece em mais de uma planilha também não colabora para inferir que
todos os créditos permitidos referentes às parcelas de depreciação desse bem já
haviam sido tomados em época própria. A inferência da fiscalização se baseou em
uma grande variedade de planilhas dispersas nos autos desse processo, onde não
foi identificado um cruzamento de dados preciso que demonstre sua tese inferida.
Como afirma a Impugnante, não está comprovada a sustentação da fiscalização,
não podendo ser mantido o lançamento.
O contribuinte centra muito de sua alegação no início da operação do imobilizado.
Que poderia se dar o registro após a aquisição. E que, assim, não teria depreciado tudo, a
considerar a data sugerida. Porém, na planilha, pode-se verificar que são muitos bens e serviços
variados, e que nem sempre se poderia adotar o alegado, em especial em bens e serviços que se
agregam a um imobilizado existente.
A fiscalização não considerou necessariamente a data de aquisição para a realização
da glosa. Como explica o relatório fiscal em diligência:
(...) Ora, se nos Dacons anteriores, dos períodos os quais se referiam os créditos
extemporâneos em comento, haviam créditos relativos a bens do ativo
imobilizado, era de se esperar que se referissem a outros bens, já que aqueles
listados na tabela da consultoria eram de bens que, apesar de estarem na
produção, alegadamente não tinham sido incluídos nos referidos cálculos de
créditos. Da análise dessas planilhas é que foi capaz de se perceber que muitos
dos bens que compuseram a planilha de créditos extemporâneos também
figuraram nas planilhas que listaram os bens creditados mediante Fichas 06A e
16A do Dacon na época em que já era possível o respectivo cálculo dos créditos.
Infere-se, portanto, que, se os encargos de depreciação dos bens em questão
foram creditados na época correta, não poderiam novamente ser creditados em
momento futuro como créditos extemporâneos, ou seja, o creditamento
extemporâneo foi indevido, pois houve duplicidade no creditamento.
(...)
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
27
Ante o explanado acima, podemos entender que o cerne da questão não está no
quanto foi creditado a mais de cada um dos bens, já que o motivo da glosa não
guarda qualquer relação com a data de início da operação do bem, como tenta
fazer crer o contribuinte em sua impugnação. A glosa ocorreu pelo fato de a
fiscalização, com base nas planilhas apresentadas no curso da ação fiscal, ter
verificado que muitos dos créditos que compõem a planilha elaborada pela
empresa de consultoria são os mesmos dos Dacons dos períodos anteriores.
(...)
O bem constante do documento fiscal de no 699, que o contribuinte traz como
exemplo em sua impugnação, compõe o crédito do ativo imobilizado, segundo
informações prestadas pelo contribuinte, mediante créditos em 48 parcelas
(planilhas juntadas às fls. 1.077 a 1.082). Os respectivos valores estão nos Dacons
dos meses de 03/2007, 03/2008, 11/2008, 01/2009, 01/2010, 01/2011. Se
considerarmos que os Dacons têm valores mensais relativamente constantes no
que se refere às linhas destinadas aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, e
é usual que as parcelas de créditos calculadas com base na depreciação sejam
feitas em meses subsequentes, inferimos que o bem foi creditado em sua
totalidade.
Se no cálculo dos créditos extemporâneos foi considerado como início da
apropriação o mês junho de 2008, tal dado nos é irrelevante, pois todo e qualquer
valor relacionado a esse bem que estiver na planilha da consultoria deverá ser
glosado, uma vez que os créditos sobre esse bem já foram utilizados em sua
totalidade a partir de março de 2007 nos Dacons respectivos.
(...)
Com fins de atender a autoridade julgadora na solicitação acima reproduzida,
submetemos ao contribuinte as mesmas planilhas constantes dos Anexos do
Relatório de Ação Fiscal, com fins de que complementasse as informações já ali
disponibilizadas, conforme já explanado. Salienta-se que não há sentido em
demonstrar “que a soma dos créditos referentes às parcelas de depreciação do
bem foi superior ao crédito total que poderia ser apurado em relação a esse bem”
uma vez que, conforme já dirimido, a conclusão desta fiscalização é de que os
bens glosados na planilha da Martinelli já haviam sido creditados em sua
totalidade nos anos anteriores, de modo que todas as parcelas relativas aos bens
em questão constantes das planilhas da consultoria foram objeto de glosa.
Lembrando ainda que a conclusão de que os bens já haviam sido objetos de
creditamento anterior foi com base nas planilhas apresentadas pelo próprio
contribuinte, mediante Intimações cuja primeira ciência ocorreu em março de
2018, e que alegadamente estariam com erros. Estranhamente, até então não
foram apresentadas as planilhas corretas, mesmo sendo o referido erro o
principal argumento do contribuinte. O impugnante afirma saber que as planilhas
estão erradas, mas não consegue nos dizer os dados corretos.
(...)
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
28
De acordo com o já explicitado no corpo do presente Relatório, as planilhas
Anexas ao Relatório de Ação Fiscal foram submetidas ao contribuinte para
complementação das informações, de modo que atendesse as necessidades da
DRJ/RJ, e foram juntadas às fls. 4.659.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001, intimamos novamente o
contribuinte para apresentação das notas fiscais faltantes. Em resposta, o
interessado juntou cópia de nota fiscal (fls. 1.883) e afirmou que “ainda está
procedendo ao levantamento das mesmas e serão oportunamente apresentadas
nos autos a fim de demonstrar as aquisições”.
Desse modo, em vários bens, havia efetivamente desconto de créditos sobre
depreciação em períodos anteriores (registrados no Dacon), e por esses mesmos bens os créditos
foram justificados pela empresa. Assim, não caberia a empresa alegar o início do desconto dos
créditos em período posterior, a não ser que retificasse os demonstrativos, comprovando
efetivamente existir os créditos anteriores com outros bens do ativo.
Hoje, a CSRF do Carf já uniformizou o entendimento pela impossibilidade de
aproveitamento de créditos extemporâneos sem a retificação dos Dacon (eg 9303-011.780, 9303-
014.081). No caso em concreto, tratava-se de depreciação de bens, créditos a serem apropriados
em muitos meses, dependendo do caso. A apropriação foi aceita pela fiscalização em casos de
inexistência de apropriação anterior para o mesmo bem, conforme atestado por planilha da
própria empresa no curso da fiscalização.
A demonstração, nessa situação, com a justificativa dos créditos deve ser feita pela
empresa, de modo minudente. Considera-se não ser possível atribuir a fiscalização a comprovação
de eventual duplicidade de apropriação de crédito extemporâneo, se a empresa não fez a devida
retificação dos Dacon e não justificou os créditos já apropriados.
Pelo exposto, deve ser mantido o entendimento do relatório de diligência da
fiscalização. Entende-se por dar parcial provimento ao recurso de ofício nesse item.
Do Recurso Voluntário
Do item 3.1.4 do relatório fiscal – Aluguel de veículos
O Relator entendeu por prover o recurso para o item como um todo.
O recorrente alegou em seu recurso voluntário:
Para corroborar nosso entendimento de que tais aparatos se tratam de veículos,
consultamos o sítio na internet do maior fornecedor dos demais veículos de
movimentação de carga locados objetos de glosas no item 3.1.4: BBC Guindastes
LTDA
(http://www.bbcguindastes.com.br).
Se
acessarmos
a
aba
“EQUIPAMENTOS” podemos ver que todos os ditos equipamentos disponíveis da
empresa são veículos, de acordo com as fotos disponibilizadas, segregadas como
guindastes, guindautos munck, cavalos e carretas, carros de apoio técnico e
empilhadeiras. Pelas fotos referidas, vemos que se tratam de caminhões
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
29
equipados com dispositivos de elevação. Abaixo, colacionamos algumas fotos,
para fins exemplificativos:
As fotos citadas (fls. 4646 a 4648) e que compõem o recurso demonstram, de fato,
tratar-se de caminhões com plataformas elevatórias, caminhões Munck e veículos. Ou ainda,
como o próprio reclamante refere, “guindautos Munck”.
A súmula Carf 190 assim expressa:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
No caso, trata-se de veículos. As plataformas elevatórias e funcionalidades estão
vinculadas aos caminhões. Há movimentação de carga, mesmo que interna, de modo que não se
vê como dissentir do previsto na súmula. De todo o modo, a previsão das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 não contempla veículos.
A legislação tributária destinada à identificação/classificação de mercadorias trata
separadamente os bens identificáveis como máquinas e os bens identificados como veículos.
Como exemplo, a própria Lei 10.637/2002 que, quando quis incluir veículos, manifestou
expressamente:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (gn).
Nesse contexto, inexiste dispositivo legal que permita apurar créditos sobre
despesas com aluguel de veículos.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) firmou posição em várias
soluções de consulta. A despeito de eventual evolução no tempo, é útil citar o entendimento foi
consolidado pela SC Cosit no 18, de 2020, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
30
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO,
MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E ALUGUEL DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
SISTEMA DE DADOS E VOZES.
As despesas com depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica
para a locomoção de funcionários e ferramentas até o local da realização do
serviço geram direito a crédito da Cofins com base no inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento
dos funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como
as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e
alugados), são consideradas insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se
enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Cofins. Tais despesas não
são insumos por não se enquadrarem na expressão "bens e serviços" do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com sistema de dados e vozes não são insumos, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a pessoa jurídica prestadora de serviço
de manutenção e reparo em máquinas, equipamentos e tratores agrícolas e,
portanto, não geram direito a crédito da Cofins.
Igual ementa, com os ajustes nos fundamentos, consta também para o PIS.
Veja-se em adendo, das conclusões:
42.3. as despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não
se enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Tais despesas não são insumos por não se enquadrarem na
expressão “bens e serviços” do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003;
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, frente à recurso especial
interposto pelo procurador:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com aluguéis de veículos, inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no
1/2014 e NBM/SH-TIPI).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
31
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no
que se refere a aluguel de veículos, e, por unanimidade de votos, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.
(processo 10680.901861/2012-09; acórdão: 9303-014.415; sessão: 17/10/2023;
3a Turma da CSRF).
É de se concordar com o Relator no caso das empilhadeiras, que são utilizadas no
manuseio de insumos e bens dentro das unidades da empresa e nos ambientes produtivos. É uma
máquina autopropulsada, ou seja, possui seu próprio sistema de propulsão e é utilizada na
movimentação das cargas. São de uso interno, não saindo para vias públicas e não necessitando
de emplacamento.
Afora as empilhadeiras, a constar de item separado na decisão, por não se
caracterizar como veículo, deve ser mantida a glosa de crédito em relação ao aluguel de veículos
(subitem 3.1.4 do relatório fiscal).
Do item 3.5 do relatório fiscal – Créditos Calculados sobre Produtos Adquiridos com
Alíquota das Contribuições Reduzidas a Zero
Em relação à possibilidade de desconto de créditos decorrentes da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de
2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(gn).
No caso de entrada alíquota zero, entende-se não haver bem ou serviço sujeito ao
pagamento da contribuição. E, de qualquer forma, se não houve contribuição positiva, o não
oferecimento de crédito está conforme o princípio da não cumulatividade.
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
32
A empresa insiste no contrário. Além disso, apresenta algumas notas com destaque
de PIS e Cofins no documento.
No caso, considero suficientes as razões postas na decisão de 1o grau, que adoto
nos termos do inciso I, do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF – Portaria MF 1.634/2023):
O que a Impugnante afirma tratar de duas situações, é na verdade, apenas uma
situação. A aquisição de produtos não tributados por expressa determinação em
Lei. Apesar de terem havido entradas tributadas de produtos que não deveriam
ter sido tributados, essa Turma de Julgamento vem entendendo em seus últimos
julgados que não há espaço na Lei para acolher o creditamento pelo comprador
dos valores pagos (indevidamente) desses tributos pelo vendedor. Isso configura a
situação de pagamento indevido das contribuições sociais pela fornecedora de
tais produtos, passível de sua restituição, nos termos dos artigos 165, inciso I e
166 do CTN.
A alegação da Impugnante de que devem ser creditadas as entradas de produtos
não tributados pelo motivo de quando saírem serão tributadas não encontra
respaldo legal. Pelas alegações trazidas parece que ela se confundiu com a
situação em que as vendas efetuadas não são tributadas ao trazer o art. 17 da Lei
no 11.033/04 que trata da manutenção dos créditos apurados sobre aquisições
tributadas cujas vendas vinculadas não são (fl. 1778). E o trecho apresentado do
entendimento do CARF de que “os bens adquiridos sem o pagamento das
contribuições não ensejam direito ao crédito quando a operação subseqüente
também não for tributada” não é capaz de causar a ilusão de que a entrada
tributada ensejaria direito ao crédito em qualquer situação de operação
subseqüente tributada, em especial na do presente caso em que há vedação
expressa na legislação de regência.
Os produtos adquiridos com alíquota das contribuições reduzidas a zero de que
trata esse tópico enquadram-se dentre os descritos no artigo 1o da Lei
10.925/2004, os quais lhes é vedado o creditamento no artigo 3o, inciso II das Leis
n° 10.833/03 e 10.637/02.
Desse modo, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Pelo exposto, o voto do relator deve ser alterado para: (1) no caso do recurso de
ofício, dar parcial provimento para manter a glosa de créditos extemporâneos decorrentes da
aquisição de bens do ativo imobilizado (subitem 3.7 do relatório fiscal); (2) no caso do recurso
voluntário, (a) manter a glosa de crédito em relação ao aluguel de veículos (subitem 3.1.4 do
relatório fiscal) e (b) manter a glosa de créditos decorrentes de aquisições de produtos sujeitos à
alíquota zero.
Assinado Digitalmente
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.594 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722219/2018-62
33
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 4873
DF CARF MF
Original